Tribunal: STF
Processo: RE 82149
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-28
Data de publicação: 1976-09-28

Ementa:
REPASA. SERVIDORES DESSA ENTIDADE SUJEITOS AO REGIME DA FUNÇÃO
PÚBLICA. APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE CIRCUNSTANCIAS ESPECIAIS,
RELATIVAS AO REGIME DE TRABALHO, GRATIFICAÇÃO AOS AGENTES DE
ESTAÇÃO, INCLUIDOS DA CLASSE "A". ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. ARGÜIÇÃO DE OFENSA DE LEI FEDERAL. SUA
IMPROCEDENCIA VISTO COMO APLICAVEL, NA ESPÉCIE LEI LOCAL, EM FACE DA
QUAL A CONTROVERSIA SE DECIDIU. EXAME DE MATÉRIA DE FATO. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS TERMOS REGIMENTAIS. INCIDENCIA
DAS SUMULAS 282, 279 E 291. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.